Tribunal: TJBA
Processo: 8031260-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031260-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: SONIA PEREIRA ROZARIO

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A., visando à reforma de decisão interlocutória proferida nos autos da ação ajuizada por Sonia Pereira Rozario, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender depósitos e transferências relativas a contrato bancário com a autora. A medida liminar impôs ainda multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada ao triplo do valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da concessão da tutela provisória de urgência, deferida para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela não comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300).
4. A autora não apresentou elementos probatórios suficientes que demonstrem vício na contratação ou ausência de vínculo jurídico.
5. Os descontos questionados são oriundos de cartão de crédito consignado, conforme demonstrado nos extratos constantes nos autos.
6. O lapso temporal de quase sete anos entre o início dos descontos (fev/2017) e o ajuizamento da ação (jan/2024) afasta a urgência da medida, revelando ausência de periculum in mora.
7. A multa cominatória estabelecida perde objeto com a revogação da medida liminar, não sendo necessária a análise de sua modulação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de prova suficiente do vício na contratação e a demora injustificada para propositura da ação afastam os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.23.287625-0/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 07/02/2024, DJe 08/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8009553-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
e parte recorrida
SONIA PEREIRA ROZARIO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.